Tribunal: TJSP
Processo: 1022929-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Aquisição de medicamento em fase experimental e não aprovado pela ANVISA – Fosfoetanolamina Sintética – Tratamento de câncer – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Eficácia da Lei no 13.269/16 suspensa pelo Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade de se deferir a medida judicial para aquisição da substância mencionada – Recurso não provido.